Tribunal: CARF
Processo: 11080.922604/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922604/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
EXACTO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13146.46653.260307.1.7.02-9439, em 26.03.2007, e-fls. 131-
146, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.384,73 do ano-calendário de 2001 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 124-130:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922604/2011-43
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
2.089,92
4.228,75 [...]
6.318,67
CONFIRMADAS [...]
2.089,92
0,00 [...]
2.089,92

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.384,73
Valor na DIPJ: R$ 4.384,73
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.610,55
IRPJ devido: R$ 1.925,82
valor original ao crepito utilizado em compensações anteriores P. transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 164,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.190, de 01.02.2019, e-fls. 150-153:
Conclusão
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório postulado.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.03.2019, e-fl. 170, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.04.2019, e-fls. 163-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Tempestivo, pois o 30o dia ocorreu dia 19/04/2019 Feriado Nacional.
1. O PROCESSO E O ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

1.1. Trata-se de procedimento fiscal que resultou ao acórdão de não
reconhecimento do Manifesto de inconformidade referente compensações em
Per/Dcomp não homologadas, pois a 5a turma não entendeu que os tributos foram
compensados com saldos de IRPJ referente ao ano calendário 1998 exercício 1999.
No período de janeiro/2001 a dezembro/2001 foram apurados os IRPJ códigos
5993, lançados na DCTF e informadas como compensadas, automaticamente também
lançados em Lalur, justificando as compensações de acordo com saldos de IRPF do
ano calendário 1998. [...]
No período de 1998/1999 não se utilizava Per/Dcomp, logo nas DCTF'S da
época não se fazia necessário as informações das origens dos saldos a compensar, os
valores eram apenas informados como compensados.
No que concerne ao pedido conclui que:
2. DO PEDIDO
3.1. Em face do exposto, REQUER, a reforma do i. Acórdão para que seja
reconhecida
3.2. Que o Recurso, seja acolhido como tempestivo.
3.2. Extinção ou Nulidade do Processo n°11080-922604/2011-43;
3.3. Homologação da Ped/Dcomp 13146.46653.260307.1.7.02-9439;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Consta na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
Retificadora do ano-calendário de 2001 entregue em 27.03.2007, e-fls. 16 e 27:
Discriminação

Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.À Alíquota de 15%

2.006,06 [...]
05.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador

80,24 [...]
16.(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
6.310,55 [...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

-4.384,73
Na época, independentemente de requerimento, os créditos decorrentes de
pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie
poderiam ser utilizados mediante compensação para pagamento de débitos da própria pessoa
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

jurídica, correspondentes a períodos subsequentes (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997). Conforme a própria Recorrente confirma, a extinção destes valores foi efetuada
mediante compensação nos registros contábeis e não por efetivo pagamento. Para fins de sua
utilização como dedutíveis na apuração do tributo devido ao final do período de apuração, estes
valores, sejam pagos ou confessados, deveriam constar em DCTF, conforme determinava a
Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de 01.01.1999 a
31.12.2002.
Analisando o indébito de saldo negativo, em cuja apuração foram deduzidas as
estimativas, código 5995, confessadas nas DCTF de 2001, onde consta que houve compensação
integral com “Tipo de Crédito: IRPJ saldo negativo” e “Formalização do Pedido: Sem Processo”,
e-fls. 57-59, 74-76, 90-92 e 112-114:

Meses de 2001
Valor da Estimativa de IRPJ - DCTF –
R$
Janeiro
358,74
Fevereiro
327,40
Março
352,02
Abril
268,57
Maio
318,49
Junho
355,93
Julho
336,83
Agosto
363,88
Setembro
364,23
Outubro
371,43
Novembro
370,38
Dezembro
440,85
Total
4.228,75

Com a finalidade de comprovar sua alegação, a Recorrente não junta os
documentos hábeis e idôneos e os correspondentes assentos contábeis e fiscais para comprovar
totalidade do indébito pleiteado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.190, de 01.02.2019, e-fls.
150-153, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De acordo com as alegações do sujeito passivo, houve o recolhimento de todo o
valor declarado na DCOMP através de saldo negativo de outro exercício.
Contudo, conforme detalhado no despacho decisório, não há comprovação de
tais pagamentos. Em pesquisas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal - SRF,
ratifica-se o que foi descrito no despacho: na há comprovação de pagamento dos
DARF ́s declarados. [...]
Por mais que o sujeito passivo tenha apresentado cópia dos documentos fiscais
registrando o suposto pagamento dos DARF ́s, não é suficiente para a comprovação da
parcela contestada.
Além disso, conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado [...].
Não foram juntados aos autos quaisquer documentos e/ou demonstrativos que
corroborassem com as alegações de que o contribuinte efetuou o pagamento dos
DARF ́s contestados pelo despacho decisório.
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido e
certo [...].
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
indicado pelo contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada.
Destarte, por todo exposto, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922604/2011-43

aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital